Tribunal: TJES
Processo: 0002640-51.2014.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002640-51.2014.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERSON INACIO PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. RECURSO PROVIDO COM COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. APLICAÇÃO DE TESE DO STJ E SÚMULA 507.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela autarquia e deu provimento ao recurso da parte embargada, Gerson Inácio Pereira, para conceder aposentadoria por invalidez desde a cessação do auxílio-doença, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros moratórios conforme a Lei nº 11.960/2009. O INSS alegou omissão quanto à possibilidade de compensação entre os valores recebidos a título de auxílio-acidente e os de aposentadoria por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão em relação à compensação entre os valores recebidos por auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez; e (ii) estabelecer os critérios para aplicação da tese fixada no Tema 555 do STJ sobre a acumulação de benefícios previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função integrativa, cabendo sua análise para suprir omissões, contradições ou obscuridades conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 555 prevê que a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que tanto a lesão incapacitante quanto a concessão da aposentadoria sejam anteriores à alteração promovida no art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.213/1991, em 11.11.1997.

5. A compensação de valores recebidos administrativamente pelo INSS a título de auxílio-acidente é necessária para evitar enriquecimento sem causa, em observância à interpretação consolidada pela Súmula 507 do STJ.

6. A omissão no acórdão é sanada mediante a determinação de compensação dos valores já recebidos pelo embargado, nos termos da tese fixada pelo STJ, sem prejudicar o direito à aposentadoria por invalidez reconhecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento: 1. A compensação entre os valores recebidos a título de auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez é cabível quando decorrentes do mesmo evento incapacitante, conforme o Tema 555 do STJ. 2. A acumulação de benefícios previdenciários exige que a lesão incapacitante e a concessão da aposentadoria sejam anteriores à alteração legislativa de 11.11.1997.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988; Lei nº 8.213/1991, art. 86, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 555, REsp nº 1.296.673/MG; Súmula 507/STJ; STJ, EDcl no MS nº 10379 DF, Rel. Min. José Delgado, j. 11.10.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002640-51.2014.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERSON INACIO PEREIRA
Advogados do(a) APELANTE: AMANDA MACEDO TORRES MOULIN OLMO - ES16088-A, MARIA ISABEL PONTINI - ES7897
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece provimento, a fim de suprir omissão quanto à cumulação do benefício de auxílio-acidente, condedido administrativamente, e aposentadoria por invalidez, determinada no voto embargado.

Acerca do tema, o c. STJ fixou tese jurídica no tema n. 555 segundo a qual
a acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/1997. Para fins de fixação do momento em que ocorre a lesão incapacitante em casos de doença profissional ou do trabalho, deve ser observada a definição do art. 23 da Lei 8.213/1991, segundo a qual 'considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro'
.

Dessa forma, com fundamento na tese jurídica fixada no tema n. 555, pelo STJ, assim como para evitar enriquecimento ilícito do embargante, os valores recebidos administrativamente a título de auxílio-acidente, em razão do mesmo sinistro, devem ser compensados com a condenação imposta inerente à aposentadoria por invalidez.

Esse também foi o entendimento adotado por este e. TJES, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMULAÇÃO. REQUISITOS DO RESP 1.296.673/MG (TEMAS 555 E 556) E DA SÚMULA N.º 507/STJ SATISFEITOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 – O Superior Tribunal de Justiça, em julgado proferido sob a égide dos recursos repetitivos (Tema 555 e 556), entendeu que apenas seriam cumulados os proventos de aposentadoria com o auxílio-acidente se o início da lesão respectiva e a concessão da aposentadoria ocorreram em data anterior a 11/11/1997, ou seja, foram anteriores à data da alteração legislativa do art. 86, § 2º, da Lei n.º 8.213/91. 2 - O Enunciado Sumular n.º 507, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que, “A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho”. 3 - Considerando que existe direito adquirido ao recebimento cumulado de aposentadoria por invalidez com auxílio-acidente nas hipóteses em que a aposentadoria e a efetiva manifestação da incapacidade laborativa forem anteriores a 11/11/1997, como ocorre no presente caso, o Apelante faz jus ao recebimento de ambos os benefícios. 4 - Recurso provido. (Data: 31/Mar/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0021774-20.2020.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA)

Do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar omissão e determinar a compensação dos valores recebidos administrativamente a título de auxílio-acidente, em razão do mesmo sinistro, e aqueles inerentes à aposentadoria por invalidez.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.